Tribunal: TCU
Processo: 023.856/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2377/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos do ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Benedito Oliveira Santos, em favor das Sras. Graceli Gama de Oliveira, Graciete Oliveira Cavalcante e Gracilene Gama de Oliveira, todas filhas do instituidor, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o militar instituidor da pensão ingressou no Exército em 17/07/1961, passando para a reserva em 06/04/1980, o que resultou no tempo de atividade militar de 19 anos, 2 meses e 20 dias (peça 3, p. 1); Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidade (peça 5), pois o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa o posto de Soldado (EP), tendo havido o seu desligamento para reserva remunerada, em 06/04/1980, com os mesmos proventos de Soldado (EP), contudo, em 06/04/1992, o instituidor foi reformado ex officio , ao atingir a idade limite de permanência na reserva remunerada, sendo que seus proventos foram definidos com base no soldo de 3o Sargento, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, apesar de não contar com mais de 30 anos de serviço; Considerando que, na seara do direito previdenciário, a aferição da legalidade dos atos deve ser feita à luz das normas legais vigentes à época da aquisição do direito ( tempus regit actum ); Considerando que a situação acima descrita indica ter havido majoração indevida de proventos para posto hierárquico superior, porquanto o Sr. Benedito Oliveira Santos não alcançava 30 anos de serviço nas acepções estabelecidas tanto pelo antigo Estatuto dos Militares (Leis 5.774/1971 e 5.787/1972) quanto pela Lei 6.880/1980; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Benedito Oliveira Santos em favor das Sras. Graceli Gama de Oliveira, Graciete Oliveira Cavalcante e Gracilene Gama de Oliveira, bem assim em dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.856/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Graceli Gama de Oliveira (XXX.311.202-XX); Graciete Oliveira Cavalcante (XXX.893.012-XX); Gracilene Gama de Oliveira (XXX.234.992-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de reversão da pensão militar em favor das beneficiárias do Sr. Benedito Oliveira Santos, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.